Tribunal: TJES
Processo: 5016112-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016112-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. P. B. S. e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em apelação adesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido relativo à verba honorária; e (ii) saber se, em condenações de obrigação de fazer de trato sucessivo e duração indeterminada (fornecimento de medicação), os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico (custo do tratamento) ou se é cabível a manutenção do percentual fixado sobre a condenação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado limitou-se a analisar a licitude da recusa de cobertura e o pleito de majoração dos danos morais, silenciando sobre a base de cálculo da verba honorária, o que caracteriza a omissão apontada. 4. A aplicação do proveito econômico como base de cálculo sobre obrigações de fazer de trato sucessivo e duração indeterminada pode gerar condenações exorbitantes e desproporcionais. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em ações para fornecimento de medicamentos, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Manutenção da sentença que fixou a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão verificada, sem conferir efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.543.880, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
H P B S
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o pedido específico de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em sua Apelação Adesiva.

Contrarrazões no ID.
18628251
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016112-82.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
H P B S

EMBARGAD
A: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
H P B S
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o pedido específico de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em sua Apelação Adesiva.

Contrarrazões no ID. 18628251 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, assiste razão à parte embargante acerca da existência de omissão. De fato, o acórdão embargado limitou-se a analisar a licitude da recusa de cobertura e o pleito de majoração dos danos morais, silenciando sobre a base de cálculo da verba honorária.

Assim, sanando a omissão verificada, a embargante requer que a base de cálculo reflita o "proveito econômico" da obrigação de fazer (custo do tratamento), alegando que a fixação apenas sobre o valor da condenação pecuniária seria irrisória.

Contudo, entendo que a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça o proveito econômico como critério, a aplicação deste sobre obrigações de fazer de trato sucessivo e duração indeterminada (como o fornecimento contínuo de medicação) pode gerar condenações exorbitantes e desproporcionais.

Ressalto, inclusive, que há entendimento jurisprudencial que autoriza a fixação da verba até mesmo de forma equitativa, tendo em vista que o integral proveito econômico é quase sempre inestimável. Veja-se:

(...) 2. A propósito, no que diz respeito às ações onde se almeja o fornecimento de medicamento gratuitamente, o Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, nessas hipóteses, admite-se o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, uma vez que o já mencionado proveito econômico é quase sempre inestimável. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1543880 SP 2019/0212287-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão verificada, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)